Tribunal: STF
Processo: Rcl 48327
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 485/AP. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro, em 7.7.2021, contra decisão proferida no Processo n. 0100874-34.2019.5.01.0079 pelo juízo da Septuagésima Nona Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, que teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP.
O caso
    2. Em 11.8.2019, Maria Bernadete dos Santos da Cruz ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 0100874-34.2019.5.01.0079 contra Fórmula Serviços e Construção Ltda. e União Federal, em trâmite na 79ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, na qual pleiteia as verbas rescisórias decorrentes de sua dispensa (e-doc. 3).
    Em 15.9.2020, atendendo a requerimento da autora daquela ação trabalhista, o juízo da 79ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ determinou ao Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro – DETRAN o bloqueio de crédito em favor da empresa reclamada, Fórmula Serviços e Construção Ltda.:
    “Vistos, etc. 
    Requer o Reclamante a tutela cautelar incidental com as razões de ID 914a256, reiteradas no ID 6b1ae0d, apenas com relação ao Detran, o que indica que desistiu de seu requerimento em relação EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE. 
    Sendo do conhecimento do Juízo que a 1ª Reclamada é devedora em vários processos, por cautela, defiro a tutela pretendida, a fim que se proceda o bloqueio de crédito em mãos de terceiro, até o limite de R$ 6.925,98 (seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), que deverá ser colocada à disposição do Juízo, a ser cumprida junto ao DETRAN - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. SEI/160186/000392/2020 através de ofício ao SETOR DE CONTABILIDADE ANALÍTICA-NÚCLEO DE LIQUIDAÇÃO- Av. Presidente Vargas, 817 - 29º andar). 
    A Secretaria poderá utilizar-se de ofício, e-mail ou malote digital, facultando ao Patrono, concomitantemente, levá-lo em mãos, bastando imprimir junto ao sistema e comprovar nos autos a entrega” (e-doc. 6). 
    3. Contra essa decisão o Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro - DETRAN ajuíza a presente reclamação, na qual alega ser “flagrantemente violadora do decidido por esse Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485 (de autoria do Estado do Amapá, com recente julgamento de mérito e fixação de tese)” (fl. 3).
    O reclamante alega ser “categórico e induvidoso entendimento desse Excelso Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade de decisões judiciais, adotadas pelos MM. Juízos e Tribunais do Trabalho, no sentido de proceder ao bloqueio de verbas devidas por entes estaduais a prestadores de serviços para satisfação de obrigações trabalhistas” (fl. 5). 
    Sustenta que “a decisão de mérito adotada por ocasião do julgamento da ADPF nº 485, juntamente com a tese fixada, projetam efeitos gerais, podendo a referida tese ser invocada como paradigma para a ação de reclamação perante esse Colendo Tribunal, em vista de decisões que, tal como a aqui impugnada, violam categoricamente as premissas constitucionais estabelecidas genericamente em controle direto de constitucionalidade” (fl. 5).
    Assevera que “o que foi efetivamente penhorado foi um crédito do Reclamado perante o impetrante, mas o objeto do bloqueio ora impugnado foi dinheiro do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, presenciou-se nestes autos a inusitada ocorrência de penhora de bem público, ato expressamente vedado pelo art.831 do digesto processual, em aplicação combinada com os arts. 99 e 100 do Código Civil e com o art. 100 da Constituição da República” (fl. 9).
    Requer medida liminar para “que seja determinada a suspensão imediata do ato de constrição determinado [e] que, em caso de já haver sido cumprida a determinação de bloqueio, sejam restituídos ao reclamante os valores eventualmente constritos” (fl. 12). 
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “cassa[r] a decisão proferida pelo Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz da 79ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0100874-34.2019.5.01.0079, em que foi determinado o bloqueio de até R$ R$ 6.925,98 (seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos) sobre recursos do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro” (fl. 12). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar ao Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro - DETRAN o bloqueio de créditos em favor da empresa reclamada na ação trabalhista originária, o juízo da 79ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP.
    6. Em 9.11.2017, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).
    7. Na espécie, a autoridade reclamada determinou o bloqueio de créditos devidos pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro - DETRAN à empresa Fórmula Serviços e Construção Ltda. para satisfação de créditos trabalhistas devidos a Maria Bernadete dos Santos da Cruz, procedimento contrário ao decidido por este Supremo Tribunal no precedente invocado como paradigma de controle. 
    Tem-se por configurado o descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP. Confiram-se os seguintes julgados:
    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 39.101, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.461-AgR Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: “expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda. possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor” (doc. 7, fl. 1). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020). 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 41.604-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).
    A constrição de recursos públicos, na forma determinada pela autoridade reclamada, com possível efeito multiplicador, representa risco até mesmo à regularidade da prestação dos serviços públicos pelo Estado reclamante. 
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar à autoridade reclamada a observância do que decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP (parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora